Tribunal: STF
Processo: ARE 1322224
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-06-22
Data de publicação: 2021-06-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
    O acórdão recorrido ficou assim ementado:
    "APELAÇÃO CÍVEL. ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. CONCURSO PÚBLICO. CONDIÇÃO INCAPACITANTE. PREVISÃO NO EDITAL. LICITUDE DA ELIMINAÇÃO. PRINCÍPIO DA LEGALIDADE E DA ISONOMIA. OBSERVÂNCIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
    1. Comprovado o acometimento do candidato de condição clínica de saúde incapacitante expressamente prevista no edital do certame e reconhecida a legitimidade da exigência, em decorrência da complexidade das funções exercidas no cargo almejado, há de se reconhecer a legalidade do ato administrativo que o considerou inapto.
    2. A Junta Médica responsável pelo concurso para provimento de cargos na Agência Brasileira de Inteligência (ABIN) fundamentou, de forma clara, que a condição clínica do requerente/apelante é incompatível com o cargo pretendido. A banca examinadora constatou que o candidato apresentava 'estenose de junção ureteropélvica à esquerda com uropatia obstrutiva e redução da função do rim esquerdo', em consonância com a resposta do relatório médico apresentado pelo próprio candidato ao recurso administrativo, condição que coloca em grave risco a segurança do candidato e das demais pessoas, bem como é determinante de frequentes ausências, nos termos do art. 5°, termos do art. 5°, §§ 4° e 7°, da Instrução Normativa n° 009-ABIN/GSI/PR, de 28 de dezembro de 2017. Dessa forma, o candidato foi devidamente eliminado do certame, conforme o subitem 12.11 do edital de abertura e o art. 12 da Instrução Normativa n° 009-ABIN/GSI/PR, de 28 de dezembro de 2017.
    3. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Sentença mantida."
    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.
    Decido.
    Analisados os autos, verifica-se que o acolhimento da pretensão recursal demandaria o necessário reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos, bem como da legislação infraconstitucional pertinente, o que se mostra inviável no âmbito do recurso extraordinário, a teor do que dispõem as Súmulas 279 e 454 desta Corte. Nesse sentido, confira-se:
    “Agravo regimental nos embargos de declaração no recurso extraordinário com agravo. Concurso público. Prescrição. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Cláusulas editalícias. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para a análise de matéria ínsita ao plano normativo local, tampouco para o reexame de fatos e provas ou de cláusulas de edital de concurso público. Incidência das Súmulas nºs 279, 280 e 454/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.135.628/DF-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 3/12/18).
    Também nesse sentido: RE nº 1.105.413/GO-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe de 6/8/18, RE nº 795.924/AL-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 2/5/17 e ARE nº 909.505/SP-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 19/11/15.
    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
    Publique-se.
    Brasília, 22 de junho de 2021.
Ministro LUIZ FUX
Presidente
Documento assinado digitalmente